Tribunal: TJDFT
Processo: 0745004-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. IMÓVEL RESIDENCIAL. TAXA. CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA JUDICIAL. ADVOGADO. CONTRATAÇÃO. DESPESAS. DEVEDOR. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Existe litispendência quando há identidade entre ações em curso, ou seja, quando há mais de uma demanda em trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A litispendência ocorre quando um novo processo com tríplice identidade quanto a seus elementos é proposto.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é indevido o repasse de despesas com contratação de advogado para realizar cobrança judicial de dívidas. A obrigação do vencido de ressarcir as despesas e os honorários do advogado do vencedor é regulada pelo Código de Processo Civil e faz parte da condenação nos termos do art. 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil. A expressão honorários de advogado utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais.
3. Apelações desprovidas.